Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600288-15.2024.6.16.0094
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PARCELAMENTO DE MULTA
ELEITORAL.
CONHECIMENTO
E
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Representação ajuizada pela coligação
"Seguindo
o
Desenvolvimento
com
Responsabilidade"
e
pela
comissão
provisória municipal do Partido Social
Democrático contra o candidato Rafael da
Cunha Guerreiro, alegando propaganda
eleitoral antecipada e irregularidades nos
impressos.
2.
Sentença
parcialmente
procedente,
confirmando a suspensão da propaganda e
condenando o representado a multa de R$
5.000,00, com trânsito em julgado em
01/09/2024.

Num. 44362610 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2025 11:40:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013011405276100000043308326
Número do documento: 25013011405276100000043308326
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 13:07:59
3. Pedido de parcelamento da multa
eleitoral em condições específicas, deferido
parcialmente pelo juízo de origem em 10
parcelas, além de entrada de R$ 2.500,00.
4. Recurso do representado pleiteando
parcelamento em até 36 vezes, com base
na impossibilidade de cumprimento das
condições impostas devido à ausência de
renda futura.
5. Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo não conhecimento do recurso, por
intempestividade, e, no mérito, pelo seu
indeferimento ou provimento parcial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i)
saber
se
o
recurso
atende
aos
pressupostos de admissibilidade; (ii) definir
se o recorrente tem direito ao parcelamento
nos moldes requeridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O recurso foi conhecido, considerando-se
tempestivo e em conformidade com os
requisitos legais.
8. A legislação aplicável, incluindo a Lei
10.522/2002
e
a
Resolução
TSE
23.709/2022, exige o recolhimento da
primeira parcela para a formalização do
pedido de parcelamento, o que não foi
cumprido pelo recorrente.
9. A inexistência de renda futura inviabiliza
a aplicação do limite de 5% da renda
mensal para fixação de parcelas, conforme
estabelecido no artigo 11, § 8º, inciso III, da
Lei 9.504/1997 e no artigo 17 da Resolução
TSE 23.709/2022.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "O parcelamento de
multa eleitoral exige a comprovação do

Num. 44362610 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2025 11:40:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.

Inteiro teor:
30/01/2025
Número: 0600288-15.2024.6.16.0094

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 05/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600288-
15.2024.6.16.0094, que com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou
parcialmente procedente a representação proposta por Coligação Seguindo o Desenvolvimento
com Responsabilidade (PL/PSD/PODE) e Comissão Provisória Municipal do Partido Social
Democrático de Santa Cruz de Monte Castelo, em face de Rafael da Cunha Guerreiro para:
reconhecer como propaganda eleitoral antecipada a distribuição e publicação do material gráfico
indicado nos IDS. 123273584, 123273585 e 123273587, confirmando a liminar concedida (ID.
123307792), para determinar a suspensão da distribuição e divulgação do material, bem como seu
recolhimento; e condenar o representado ao pagamento de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais), nos termos do art. 36, §3º, da Lei nº 9.504/07, atualizado pela taxa Selic na forma do art. 13 da
Lei nº 10.522/22. (Representação Eleitoral por Propaganda Irregular com Pedido de Liminar
ajuizado pela Coligação Seguindo o Desenvolvimento com Responsabilidade [PL/PSD/PODE] -
Santa Cruz de Monte Castelo - PR e Comissão Provisória Municipal do Partido Social Democrático
de Santa Cruz de Monte Castelo-PR fulcro no nos artigos 3-A, 9º-C, 11, 12, 21 § 1º da Resolução nº
23.610/2019 - TSE e 40-B da Lei 9.504/1997, em face de Rafael da Cunha Guerreiro. Alegou que o
representado estaria fazendo propaganda irregular, pois em seu material não constam os
requisitos dos arts. 12 e 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.6010/2019. Mais adiante, afirmou a
ocorrência de propaganda eleitoral antecipada caracterizada por visitas, ante do início da
propaganda eleitoral, com distribuição do material gráfico acostado nos IDs. 123273584, 123273585
e 123273587, no dia 16/08/2024, na residência de uma senhora moradora do distrito de Santa
Esmeralda, fundamentou de que houve "pedido expresso de votos e menção a futura candidatura e
ao pleito vindouro", com os caracteres Rafael Guerreiro 23 estampado nos referidos materiais.
Após, afirmou que há propaganda enganosa, pois, os folhetos estariam disseminando informações
falsas, violado res dos princípios da veracidade e lisura no processo eleitoral.) (JUIZO 100%
DIGITAL ADESÃO 05/12/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RAFAEL DA CUNHA GUERREIRO (RECORRENTE)
RITA DE CASSIA FREIRE GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RAFAEL DA CUNHA GUERREIRO PREFEITO
(RECORRENTE)
RITA DE CASSIA FREIRE GONCALVES (ADVOGADO)

SEGUINDO O DESENVOLVIMENTO COM
RESPONSABILIDADE [PL/PSD/PODE] - SANTA CRUZ DE
MONTE CASTELO - PR (RECORRIDO)
RODRIGO JANUARIO RUSSO (ADVOGADO)
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO-PR
(RECORRIDO)
RODRIGO JANUARIO RUSSO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44362610
30/01/2025
11:40
Acórdão
Acórdão

Num. 44362610 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2025 11:40:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013011405276100000043308326
Número do documento: 25013011405276100000043308326
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 13:07:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.137
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600288-15.2024.6.16.0094 – Santa Cruz de
Monte Castelo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 RAFAEL DA CUNHA GUERREIRO PREFEITO
ADVOGADO: RITA DE CASSIA FREIRE GONCALVES - OAB/PR93985
RECORRENTE: RAFAEL DA CUNHA GUERREIRO
ADVOGADO: RITA DE CASSIA FREIRE GONCALVES - OAB/PR93985
RECORRIDO:
COMISSÃO
PROVISÓRIA
MUNICIPAL
DO
PARTIDO
SOCIAL
DEMOCRATICO DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO-PR
ADVOGADO: RODRIGO JANUARIO RUSSO - OAB/PR51528
RECORRIDO:
SEGUINDO
O
DESENVOLVIMENTO
COM
RESPONSABILIDADE
[PL/PSD/PODE] - SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO - PR
ADVOGADO: RODRIGO JANUARIO RUSSO - OAB/PR51528
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PARCELAMENTO DE MULTA
ELEITORAL.
CONHECIMENTO
E
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Representação ajuizada pela coligação
"Seguindo o Desenvolvimento com Responsabilidade" e pela comissão
provisória municipal do Partido Social
Democrático contra o candidato Rafael da
Cunha Guerreiro, alegando propaganda
eleitoral antecipada e irregularidades nos
impressos.
2.
Sentença
parcialmente
procedente,
confirmando a suspensão da propaganda e
condenando o representado a multa de R$
5.000,00, com trânsito em julgado em
01/09/2024.

Num. 44362610 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2025 11:40:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013011405276100000043308326
Número do documento: 25013011405276100000043308326
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 13:07:59
3. Pedido de parcelamento da multa
eleitoral em condições específicas, deferido
parcialmente pelo juízo de origem em 10
parcelas, além de entrada de R$ 2.500,00.
4. Recurso do representado pleiteando
parcelamento em até 36 vezes, com base
na impossibilidade de cumprimento das
condições impostas devido à ausência de
renda futura.
5. Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo não conhecimento do recurso, por
intempestividade, e, no mérito, pelo seu
indeferimento ou provimento parcial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i)
saber
se
o
recurso
atende
aos
pressupostos de admissibilidade; (ii) definir
se o recorrente tem direito ao parcelamento
nos moldes requeridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O recurso foi conhecido, considerando-se
tempestivo e em conformidade com os
requisitos legais.
8. A legislação aplicável, incluindo a Lei
10.522/2002
e
a
Resolução
TSE
23.709/2022, exige o recolhimento da
primeira parcela para a formalização do
pedido de parcelamento, o que não foi
cumprido pelo recorrente.
9. A inexistência de renda futura inviabiliza
a aplicação do limite de 5% da renda
mensal para fixação de parcelas, conforme
estabelecido no artigo 11, § 8º, inciso III, da
Lei 9.504/1997 e no artigo 17 da Resolução
TSE 23.709/2022.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "O parcelamento de
multa eleitoral exige a comprovação do

Num. 44362610 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2025 11:40:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013011405276100000043308326
Número do documento: 25013011405276100000043308326
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 13:07:59
recolhimento da primeira parcela e a
demonstração de capacidade financeira,
sendo
inviável
sua
concessão
em
desconformidade com os critérios legais
previstos
na
Lei
10522/2002
e
na
Resolução TSE 23.709/2022."
Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.504/1997, art. 11, § 8º, inciso III.
Lei 10.522/2002, art. 10, 11 e 13.
Resolução TSE 23.709/2022, art. 17 e 19.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/01/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela coligação "Seguindo o desenvolvimento com
responsabilidade" e pela comissão provisória municipal do Partido Social Democrático de Santa
Cruz de Monte Castelo em face de Rafael da Cunha Guerreiro, sob a alegação de propaganda
eleitoral antecipada, enganosa e sem constar CPF ou CNPJ nos impressos (id. 44256891).
Por sentença (id. 44256933), o juízo a quo julgou parcialmente procedente a representação,
confirmando a liminar quanto à suspensão da distribuição e divulgação do material, e condenando
o representado a multa de R$ 5.000,00, do que não houve recurso, configurando-se o trânsito em
julgado no dia 01/09/2024 (id. 44256939).
Intimado a comprovar o recolhimento (id. 44256942), o representado requereu o parcelamento da
condenação da seguinte forma: entrada de R$ 2.500,00 e parcelamento do valor remanescente
em 36 vezes.
O juízo de origem deferiu parcialmente o pedido, ficando da seguinte forma: entrada de R$
2.500,00 e parcelamento do restante em 10 vezes (id. 44256949).
Inconformado, o representado recorreu (id. 44256953), alegando, em síntese, que tem direito ao
parcelamento nas condições em que o propôs e que não terá condições, a partir de janeiro de

Num. 44362610 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2025 11:40:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013011405276100000043308326
Número do documento: 25013011405276100000043308326
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 13:07:59
2025, de arcar com as condições fixadas pelo juízo a quo, requerendo o deferimento de tutela
provisória para o fim de suspender a exigibilidade do título judicial até o julgamento final deste
recurso.
A tutela provisória foi indeferida (id. 44259139).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento, ao
fundamento de intempestividade, e, no mérito, pelo indeferimento ou, sucessivamente, pelo
parcial provimento (id. 44294444).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a decisão recorrida foi publicada no mural eletrônico em
19/11/2024 (id. 44256951) e as razões foram protocoladas no dia 22/11/2024 (id. 44256953).
Anota-se que a indicação de intempestividade, feita pela Procuradoria Regional Eleitoral, a par de
não se encontrar minimamente fundamentada, não se sustenta; o presente feito não se encontra
na fase de conhecimento, eis que já ocorrido o trânsito em julgado, caminhando para o início da
fase de cumprimento de sentença, que não é regida pelo artigo 96 da Lei das Eleições.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso, passando de
plano à sua análise.

Mérito
Insurge-se o recorrente contra o deferimento apenas parcial do parcelamento que requereu em
primeiro grau.
Segundo o juízo a quo:
I. O Representado requereu o parcelamento da multa eleitoral imposta em 01 (uma) entrada no
valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e o valor restante parcelado em 36 (trinta e
seis) parcelas mensais, vencíveis no dia 10 de cada mês.
II. A Lei das Eleições nº 9.504/97 em seu art. 11, § 8º, inciso III, dispõe que:
III - o parcelamento das multas eleitorais é direito dos cidadãos e das pessoas jurídicas e pode
ser feito em até sessenta meses, salvo quando o valor da parcela ultrapassar 5% (cinco por
cento) da renda mensal, no caso de cidadão, ou 2% (dois por cento) do faturamento, no caso de
pessoa jurídica, hipótese em que poderá estender-se por prazo superior, de modo que as
parcelas não ultrapassem os referidos limites; (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

Num. 44362610 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2025 11:40:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013011405276100000043308326
Número do documento: 25013011405276100000043308326
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 13:07:59
III. Desta forma, autorizo o parcelamento da multa eleitoral imposta na r. sentença 123586939,
na seguinte forma: 01 parcela de entrada no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e
o restante em 10 parcelas mensais, vencíveis no dia 10 de cada mês.
Contra tal decisão, o recorrente alega que:
(i) o artigo 11, § 8º, da Lei das Eleições, estabelece que o parcelamento das multas eleitorais
pode ser realizado em até 60 meses, desde que as parcelas não ultrapassem 5% da renda
mensal do cidadão;
(ii) está atualmente desempregado e sua renda como vereador se encerra em dezembro de 2024,
sendo que a partir de janeiro de 2025 não terá renda fixa, o que tornará inviável o cumprimento
das condições impostas pelo juiz;
(iii) é imperativo que o parcelamento seja ajustado para um prazo que respeite a sua capacidade
financeira, permitindo que as parcelas não ultrapassem 5% da sua renda mensal.
Invoca os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e o artigo 6º da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro (LINDB), que prescreve que a interpretação da lei deve levar em
consideração as consequências práticas da decisão judicial, bem como o artigo 805 do CPC,
segundo o qual a execução deve ser realizada da forma menos onerosa para o devedor.
Requer, ao final, o parcelamento da multa em até 36 vezes.
O recurso não tem condições mínimas de ser acolhido, por mais de uma razão.
A Lei 10522/2002, que estabelece as condições em que as dívidas com a União serão satisfeitas,
ao tratar do parcelamento dispõe:
Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional poderão ser parcelados
em até sessenta parcelas mensais, a exclusivo critério da autoridade fazendária, na forma e
condições previstas nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 10.637, de 2002)
(...)
Art. 11. O parcelamento terá sua formalização condicionada ao prévio pagamento da
primeira prestação, conforme o montante do débito e o prazo solicitado, observado o disposto
no § 1º do art. 13 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)
(...)
Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para
títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da
consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês
em que o pagamento estiver sendo efetuado. (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)
§ 1º O valor mínimo de cada prestação será fixado em ato conjunto do Secretário da
Receita Federal do Brasil e do Procurador-Geral da Fazenda Nacional. (Incluído pela Lei nº
11.941, de 2009)
[não destacado no original]
A Resolução TSE 23709/2022, que trata do cumprimento de sentença no âmbito da Justiça

Num. 44362610 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2025 11:40:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013011405276100000043308326
Número do documento: 25013011405276100000043308326
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 13:07:59
Eleitoral, expressamente adota a Lei 10522/2002 como fundamento de validade para a
concessão de parcelamento, dela constando:
Art. 17. O parcelamento das multas eleitorais é direito dos cidadãos e das pessoas jurídicas e
pode ser feito em até 60 meses, observada, quanto aos limites, a regra contida no art. 13, §
1º, da Lei nº 10.522/2002, salvo quando o valor da parcela ultrapassar 5% da renda mensal,
no caso de cidadão, ou 2% do faturamento, no caso de pessoa jurídica, hipóteses em que
poderá estender-se por prazo superior, de modo que as parcelas não ultrapassem os
referidos limites (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 8º, III). (Redação dada pela Resolução nº
23.717/2023)
§ 1º Em caso de parcelamento que, nos termos do caput deste artigo, possa estender-se por
prazo superior a 60 (sessenta) meses, o número máximo de parcelas a ser concedido deverá
ser obtido por cálculo no qual deverá ser considerado como valor da parcela o que corresponde
a exatamente 5% da renda mensal, no caso de cidadão, ou 2% do faturamento, no caso de
pessoa jurídica.
§ 2º Para atendimento do limite estabelecido pelo caput deste artigo, será observada a renda
mensal bruta do cidadão ou o faturamento bruto da pessoa jurídica do mês civil
imediatamente anterior ao tempo do pedido de parcelamento.
§ 3º Não havendo outros meios de prova suficientes à comprovação da renda bruta do cidadão,
admitir-se-á declaração escrita e assinada pelo devedor, em formulário próprio
disponibilizado pela Justiça Eleitoral, ficando sujeito, em caso de declaração falsa, às
sanções administrativas, civis e penais aplicáveis.
(...)
Art. 19. O pedido de parcelamento deverá ser instruído com o comprovante do prévio
pagamento da primeira prestação, cujo valor deverá ser apurado pela parte conforme o
montante do débito atualizado e o prazo solicitado, observado o valor mínimo de cada prestação
fixado nos termos do art. 13 da Lei nº 10.522/2002. (Redação dada pela Resolução nº
23.717/2023)
§ 1º Caberá ao devedor adimplir, mensalmente, as parcelas subsequentes e juntar os
respectivos comprovantes de pagamento aos autos do processo administrativo ou
jurisdicional em que foi condenado, na forma em que requerido o parcelamento, até a sua
apreciação pela autoridade competente, facultado ao credor o seu levantamento.
§ 2º O deferimento do pedido de parcelamento não prejudica a incidência de atualização
monetária e juros de mora sobre o valor do débito remanescente.
Art. 20. O pedido de parcelamento pendente de apreciação não possui efeito suspensivo, não
impedindo a execução imediata do julgado.
[não destacado no original]
O ato a que se refere o § 1º do artigo 13 da Lei 10522/2002 vem a ser a Portaria Conjunta
RFB/PGFN 895/2019, que já sofreu várias alterações ao longo do tempo, sendo a mais recente a
promovida pela Portaria Conjunta PGFN/RFB 391/2023. Atualmente, o valor mínimo aplicável às
parcelas é o seguinte:
Art. 2º O valor de cada parcela será obtido mediante a divisão do valor da dívida consolidada
pelo número de parcelas solicitadas, observados os limites mínimos de:
I - R$ 200,00 (duzentos reais), quando o devedor for pessoa física; ou
II
-
R$
500,00
(quinhentos
reais),
quando:

Num. 44362610 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2025 11:40:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013011405276100000043308326
Número do documento: 25013011405276100000043308326
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 13:07:59

a) o devedor for pessoa jurídica;
b) o débito for relativo a obra de construção civil, de responsabilidade de pessoa física ou
jurídica; ou
c) se tratar do parcelamento previsto no art. 10-A da Lei nº 10.522, de 2002.
Parágrafo único. Para os pedidos de parcelamento apresentados até 31 de dezembro de
2024, os valores mínimos a que se refere o caput são de: (Redação dada pelo(a) Portaria
Conjunta PGFN RFB nº 391, de 27 de dezembro de 2023) (Vide Portaria Conjunta PGFN RFB
nº 391, de 27 de dezembro de 2023)
I - R$ 100,00 (cem reais), quando o devedor for pessoa física, ou quando se tratar de débito
relativo a obra de construção civil sob responsabilidade de pessoa física;
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), quando o devedor for pessoa jurídica; e
III - R$ 10, 00 (dez reais) na hipótese da alínea ‘c’ do inciso II do caput deste artigo.
[não destacado no original]
No caso dos autos, o que se tem de efetivo é que o recorrente ainda não requereu o
parcelamento, mas apenas apresentou peça com o nítido propósito de retardar a solução do
processo. Diz-se isso pois, como expressamente estabelecido tanto na Lei 10522/2002 (artigo 11)
quanto na Resolução TSE 23709/2022 (artigo 19), o pedido de parcelamento deve ser instruído
com a prova do pagamento da primeira parcela - e não se tem notícia de que o recorrente tenha,
até o momento, cumprido com essa diretiva.
Sem o recolhimento espontâneo da primeira parcela, não há pedido válido de parcelamento a ser
apreciado.
Não fora o bastante, a alegação do recorrente de que não terá renda alguma a partir de janeiro
inviabiliza por completo a aferição do limite de 5%, o que impede o deferimento do parcelamento
com parcelas reduzidas. Não possuindo renda, não há parâmetro para a fixação do valor e do
número de parcelas, sendo o caso de indeferir a pretensão também com base nesse fundamento.
Portanto, não tendo comprovado nos autos o recolhimento da primeira parcela e alegando a
inexistência de renda, inviabilizando a apuração dos limites aplicáveis, não há como acolher a
pretensão recursal.

DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

Num. 44362610 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2025 11:40:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013011405276100000043308326
Número do documento: 25013011405276100000043308326
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 13:07:59

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600288-15.2024.6.16.0094 - Santa Cruz de
Monte Castelo - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTES:
ELEICAO 2024 RAFAEL DA CUNHA GUERREIRO PREFEITO, RAFAEL DA CUNHA GUERREIRO -
Advogada dos RECORRENTES: RITA DE CASSIA FREIRE GONCALVES - PR93985 - RECORRIDOS:
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO DE SANTA CRUZ
DE MONTE CASTELO-PR, SEGUINDO O DESENVOLVIMENTO COM RESPONSABILIDADE
[PL/PSD/PODE] - SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO - PR - Advogado dos RECORRIDOS:
RODRIGO JANUARIO RUSSO - PR51528
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 29.01.2025